Tribunal: TCU
Processo: 026.109/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não apresentação de relatório técnico final e omissão no dever de prestar contas dos valores recebidos por força de termo de concessão e aceitação de apoio financeiro para a implementação do projeto "Desenvolvimento de Revestimentos à Corrosão e Desgaste a Elevadas Temperaturas".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Ramon Sigifredo Cortes Paredes contra o Acórdão 18392/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente.